Tribunal: TJPA
Processo: 0808407-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808407-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: LILIAM CORREA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: WILSON DE SOUZA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O EXAME
. NÃO CONHECIMENTO.

Acórdão

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

não conhecer do presente writ
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado por advogados constituídos, em favor de LILIAM CORREA MARTINS, apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA.

Aponta os impetrantes que no dia 06.04.2022, a Diretoria de Polícia Especializada da Divisão de Narcóticos do Estado do Pará – DENARC representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens em desfavor da paciente Liliam Correa Martins e de outros investigados pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

No dia 08.04.2022 o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor da paciente, com o escopo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Em 27.05.2022, a paciente foi denunciada pelo RMP, lhe sendo imputada, em tese, a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Todavia, em decisão exarada no dia 12.06.2022, o juízo coator reconheceu a sua incompetência absoluta para atuar nos autos do IPL nº 0800490-22.2022.814.0076 e determinou a remessa do feito ao Juízo Federal competente, sob o fundamento de que os fatos apurados no referido inquérito guardam estrita conexão e/ou continência com a ação penal nº 0802202-76.2021.8.14.0013, que tramitava na Vara Criminal de Capanema, onde também foi declinada a competência para a Justiça Federal (fls. 37/40- ID 9899692).

Objetivando resguardar a liberdade da paciente, a defesa impetrou o presente mandamus, onde requer seja imediatamente revogada a prisão preventiva da coacta, mediante fiança, com vinculação a todos os atos do processo. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente o recolhimento noturno e uso de tornozeleira eletrônica.

Em Id. 10148827, foi proferida decisão reconhecendo a incompetência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para análise do eventual constrangimento ilegal imposta à paciente, tendo em vista que o juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA declarou a sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, declinando sua competência para a Justiça Federal (fl. 81).

Os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo não conhecimento do writ impetrado em favor de Liliam Correa Martins, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o exame da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

Conforme muito bem apontado pela Procuradoria de Justiça e já verificado por esta relatora no Id. 10148827, que foi proferida decisão reconhecendo a incompetência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para análise do eventual constrangimento ilegal imposta à paciente, tendo em vista que o juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA declarou a sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, declinando sua competência para a Justiça Federal, razão pela qual, não conheço do presente writ, com fundamentação escorada no bem lançado parecer ministerial (ID 10227710). É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 25/07/2022